Tribunal: TCU
Processo: 023.557/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7191/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.557/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriele Dzindzik Lins (XXX.621.029-XX); Alexandre Goes Teixeira (XXX.987.502-XX); Angela Riva de Miranda (XXX.146.546-XX); Elias Lourenco Vasconcelos Neto (XXX.641.502-XX); Lucas Diogenes Leao (XXX.774.442-XX); Marcio Alisson Leandro Costa (XXX.090.873-XX); Mauricio Souza Printes (XXX.297.812-XX); Ruan Alex Colares da Silva (XXX.681.952-XX); Tairon Pannunzio Dias e Silva (XXX.581.763-XX); Uelitania Alves de Vasconcelos (XXX.426.122-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.